Tribunal: TJMT
Processo: 1048228-66.2024.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1048228-66.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ZIRLEIA MORENO - CPF: 031.800.671-52 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO.
EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÕES POSTERIORES
.

VALOR FIXADO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão
monocrática
que
desproveu o recurso inominado para manter a sentença a
qual reconheceu a ocorrência de dano moral por inscrição indevida em cadastro de inadimplentes e fixou indenização em R$ 2.000,00,
(dois mil reais)
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é possível a majoração do valor da indenização por danos morais, diante da ausência de inscrições anteriores e da fixação da quantia em valor inferior ao pretendido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta a extensão do dano, a condição econômica das partes e os parâmetros adotados em casos semelhantes.

Ainda que reconhecida a ilicitude da inscrição e a inexistência de registros preexistentes, a quantia de R$ 2.000,00,
(dois mil reais)
,
mostra-se compatível com os elementos do caso concreto e com a jurisprudência da Turma Recursal.

A existência de anotações posteriores foi devidamente analisada na origem, em consonância com a Súmula 29 da Turma Recursal
.

O mero inconformismo com o valor arbitrado não justifica sua majoração, na ausência de flagrante desproporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. O valor da indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 2. A ausência de inscrição anterior não impõe majoração do valor fixado, quando compatível com os elementos do caso concreto.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo interno interposto por ZIRLEIA MORENO em face da decisão monocrática proferida nos autos do Recurso Inominado, que negou provimento ao recurso interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a inexistência do débito discutido e condenando a parte ré ao pagamento de R$ 2.000,00
(dois mil reais)
a título de indenização por danos morais.

A agravante sustenta, em síntese, que o valor arbitrado a título de indenização é ínfimo, desproporcional ao dano sofrido, e não atende aos fins compensatório e pedagógico da indenização por dano moral. Argumenta, ainda, que a inscrição é indevida, que não possui restrições preexistentes e que o comportamento reiterado da empresa ré justifica uma reparação mais severa. Requer a majoração da indenização para o valor de R$ 8.000,00,
(oito mil reais),
com
base em precedentes de outros tribunais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares
,

O agravo interno não comporta acolhimento.

A decisão agravada foi proferida com base nos fundamentos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e da própria Turma Recursal. No caso concreto, embora se reconheça a ilicitude da inscrição e a ausência de registros preexistentes que pudessem afastar o dano moral, a indenização foi corretamente arbitrada em R$ 2.000,00,
(dois mil reais)
valor que se mostra compatível com os precedentes desta Turma para casos semelhantes.

A jurisprudência local, inclusive expressa nas
Súmulas 22 e 29 da Turma Recursal
, orienta que a inscrição indevida gera dano moral in
re

ipsa
(Súmula 22),
e que eventuais anotações posteriores devem ser consideradas para fins de quantificação do dano (Súmula 29)
. Ambas as diretrizes foram observadas na decisão recorrida.

A agravante não logrou demonstrar qualquer descompasso grave entre o valor fixado e os elementos do caso concreto. A decisão monocrática reconheceu o direito à indenização, afastou corretamente a aplicação da Súmula 385 do STJ por ausência de inscrição preexistente, e sopesou adequadamente a presença de registros posteriores, nos termos da jurisprudência local.

Cumpre destacar que a fixação do valor da indenização por danos morais está inserida no campo da discricionariedade do julgador, observados os critérios legais e jurisprudenciais. E, no presente caso, não há qualquer violação a esses parâmetros, tampouco evidente desproporcionalidade que justificasse a excepcional intervenção desta instância revisora para majorar a quantia arbitrada.

Portanto, o inconformismo da parte agravante não encontra respaldo jurídico suficiente para alterar o julgamento anteriormente proferido.

Anteo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inalterados os termos da decisão monocrática
.

Diante do caráter protelatório do recurso, aplico a multa prevista no artigo 1021, § 4º do CPC, de 10% sobre o valor atualizado da causa (pelo INPC como início a data da distribuição da ação) sem gratuidade desta multa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionado ao depósito do respectivo valor.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025